Tribunal: TJBA
Processo: 8027414-45.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8027414-45.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA e outros

Advogado(s)
:
JOARI WAGNER MARINHO ALMEIDA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA VARA DO JURI DA COMARCA DE FEIRA DE SANTANA

Advogado(s)
:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. ART. 492, I, “E”, DO CPP. FATO ANTERIOR À LEI Nº 13.964/2019. INTERPRETAÇÃO CONFORME A CONSTITUIÇÃO NO RE1.235.340/SC (TEMA 1.068 DO STF). NORMA PROCESSUAL. APLICAÇÃO IMEDIATA. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO. EFEITO
EX TUNC
. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus impetrado em favor de réu condenado pelo Tribunal do Júri, em 22/04/2025, à pena de 18 (dezoito) anos e 09 (nove) meses de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática de homicídio qualificado, por fato ocorrido em 30/07/2011. A sentença determinou a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do Código de Processo Penal, na redação conferida pela Lei nº 13.964/2019.

2.
A defesa sustenta a ilegalidade da custódia por se tratar de fato anterior à vigência da norma que fundamenta a medida, invocando o princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

II. Questão em discussão

3.
Definir se é cabível a execução provisória da pena com base no art. 492, I, “e”, do CPP, em relação a crime praticado antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, à luz do entendimento firmado pelo STF no Tema 1.068 da repercussão geral.

III. Razões de decidir

4.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1.235.340/SC (Tema 1.068), conferiu interpretação conforme à Constituição ao art. 492, I, “e”, do CPP, reconhecendo a possibilidade de execução provisória da pena imposta pelo Tribunal do Júri, independentemente do quantum da reprimenda.

5.
Tratando-se de norma processual, sua aplicação é imediata aos processos em curso, nos termos de entendimento com eficácia vinculante e efeito
erga omnes
, consolidado pela sistemática de repercussão geral.

6.
A ausência de modulação dos efeitos da decisão do STF confere eficácia
ex tunc
à tese fixada, devendo ser aplicada a todos os casos em trâmite, ainda que os fatos sejam anteriores à Lei nº 13.964/2019. Registre-se que o próprio caso paradigma (RE 1.235.340/SC) tratava de crime de homicídio ocorrido em 2016, ou seja, também anterior à vigência do Pacote Anticrime, o que reforça a aplicabilidade imediata da norma processual.

7.
A execução provisória da pena, por sua natureza, não exige a demonstração dos requisitos da prisão preventiva, sendo medida decorrente da soberania dos veredictos do Tribunal do Júri, conforme previsão expressa no art. 492, I, “e”, do CPP e no art. 5º, XXXVIII, “c”, da Constituição Federal.

IV. Dispositivo e tese

8.
Habeas corpus conhecido e ordem denegada

Dispositivos relevantes citados:
CPP, arts. 492, I, "e"; Constituição Federal, art. 5º, XXXVIII, "c", e XL.

Jurisprudência relevante citada
:
STF, RE 1.235.340/SC (Tema 1.068, Repercussão Geral), Rel. Min. Alexandre de Moraes, DJe 13/09/2024; STJ, AgRg no HC 788.126/SC, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, DJe 27/09/2024; STJ, HC 965.338, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 05/12/2024.

.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus n.º 8027414-45.2025.8.05.0000, da Comarca de Salvador, em que figura como
Impetrante o advogado Joari Wagner Marinho Almeida, como Paciente José Fernando Rodrigues Silva e, como Impetrado o Juiz de Direito da Vara do Júri da Comarca de Feira de Santana.

ACORDAM
os Senhores Desembargadores, componentes da Primeira Turma Julgadora da Primeira Câmara Criminal,
à unanimidade
, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
de H
abeas Corpus
,
nos termos do voto da Desembargadora relatora.

Sala das Sessões, ___________ de ___________ de 2025.

Presidente

Desa. ARACY LIMA BORGES

Relatora

Procurador (a) de Justiça